Tribunal: STF
Processo: RE 1577959
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 2ª Região (CRTR02) interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA (CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA X ESTADO). TÉCNICO DE RADIOLOGIA. PRETENSÃO À RETIFICAÇÃO DO PISO SALARIAL E DOS SERVIDORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL E PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURAÇÃO. 



    1. Trata-se de Apelação interposta pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 2ª Região em face de sentença, em sede de ação civil pública, que julgou procedente o pleito autoral para condenar o Estado do Ceará a remunerar os Técnicos em Radiologia, sejam eles servidores públicos estaduais ou não, sendo aplicada e respeitada a Lei nº 7.394/85, artigo 16, com o salário mínimo equivalente a dois salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% de risco de vida e insalubridade, tendo como base de cálculo congelada o valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado da decisão da ADPF 151/DF-MC que deferiu a medida cautelar (13.05.2011). Sem honorários advocatícios. 



    2. Em suas razões, alega o Estado do Ceará, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 2ª Região. No mérito, sustentou que: a) aos vencimentos dos técnicos em radiologia na administração estadual não se aplica o art. 16 da Lei federal nº 7.394/85; b) o Estado do Ceará é autônomo e competente, dentro dos limites constitucionais, para decidir sobre o regime jurídico aplicável aos seus servidores, não podendo ficar condicionado aos direitos e benefícios concedidos a outras carreiras públicas ou a mesma carreira pública, em nível federal, estadual ou municipal de outras entidades federativas. 



    3. Esta Eg. Segunda Turma, em recentes julgamentos, vem entendo que ‘Embora caiba aos Conselhos Profissionais defender a classe que representam, não têm estes legitimidade para defender os direitos individuais de seus inscritos’ (TRF5, 2ª T., PJE 0804210-56.2019.4.05.8201, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data da assinatura: 13/05/2022). No mesmo sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0821882-80.2019.4.05.8200, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, Data da assinatura: 10/08/2022. 



    4. Dessa forma, a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam resta acolhida para reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015.



    5. Apelação provida, para reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Sem honorários (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (e-doc. 13, fl. 2). 



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 22, inciso XVI, e 39 da Constituição Federal.



    Aduz que sua legitimidade ativa para ação proposta “decorre do disposto na Lei nº 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública” e que "o direito ao livre exercício profissional dos Técnicos em Radiologia de laborarem 24 horas semanais de perceber a remuneração conforme dispositivos legais se submetem à definição de direito coletivo" (e-doc. 19, fls. 3-4). 



    No mérito, defende, em síntese, o direito de recebimento do piso salarial nacional pelos Técnicos em Radiologia do Estado do Ceará, de acordo com o estabelecido pelo art. 16 da Lei Federal nº 7.394/85 com a interpretação conferida pela decisão na ADPF nº 151. 



    Alega que a referida lei “foi recepcionada pela Constituição de 1988, até porque compete privativamente à União Federal legislar sobre ‘organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões’ (art. 22, inciso XVI, da Constituição Federal)”. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 



    Ademais, verifica-se que o Tribunal a quo acolheu a preliminar de ilegitimidade ad causam do autor, Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 2ª Região, decidindo pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Extrai-se do voto condutor do acórdão impugnado, in verbis:



    “Esta Eg. Segunda Turma, em recentes julgamentos, vem entendo que ‘Embora caiba aos Conselhos Profissionais defender a classe que representam, não têm estes legitimidade para defender os direitos individuais de seus inscritos’ (TRF5, 2ª T., PJE 0804210-56.2019.4.05.8201, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data da assinatura: 13/05/2022). No mesmo sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0821882-80.2019.4.05.8200, rel. Des. Federal Paulo Machado Cordeiro, Data da assinatura: 10/08/2022. 



    Dessa forma, a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam resta acolhida para reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015. 



    Com essas considerações, DOU PROVIMENTO à apelação, para reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Sem honorários (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (e-doc. 13, fls. 1-2). 



    Assim, o acolhimento da pretensão recursal, quanto à alegada legitimidade ad causam do recorrente não prescinde da análise dos fatos e provas dos autos e da legislação infraconstitucional aplicada no caso em tela, cujo o reexame é incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 674.529/MG-AgRm Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 17/5/12). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INUNDAÇÃO. ÁGUAS FLUVIAIS DE DOMÍNIO ESTADUAL. DANO CAUSADO PELA ENCHENTE. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.10.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e a análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 897.412/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 15/10/15).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 24/4/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente